Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DO ART. 65 DA LCP. REVOGADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE USO DE VIOLÊNCIA. DANO MORAL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso de apelação não pode ser conhecido em sua integralidade, no que tange ao pedido de desclassificação do crime de estupro na modalidade tentada para o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, haja vista que esse artigo foi revogado pela Lei no 14.132/2021.

2. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.

3. Se o depoimento da vítima se mostrou coeso e harmônico com os demais elementos produzidos ao processo, ausentes contradições capazes de macular a prova produzida ou afetar o núcleo da conduta, correta a solução do feito.

4. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de estupro na sua forma tentada, a condenação do acusado deve ser mantida.

5. A hipótese se adequa com perfeição ao tipo penal descrito no artigo 213 do Código Penal e, mesmo não tendo o delito se consumado, por circunstâncias alheias à vontade do réu, ficou demonstrado que estando sós em seu apartamento, ele usou de violência contra a vítima de apenas 15 (quinze) anos para conseguir seu objetivo, pretendendo satisfazer a sua própria lascívia., sendo inviável a desclassificação do crime para importunação sexual.

6. Embora o delito não tenha sido praticado no contexto de violência doméstica ou familiar, comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano moral sofrido pela vítima, visto que o crime praticado pelo imputado atingiu substancialmente direitos da personalidade da vítima menor de 18 anos, pessoa em plena formação.

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.